Tribunal: STF
Processo: ARE 1405932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CABÍVEL NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 490 DO STJ. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA PRÊMIO. PREVISÃO NO ART. 119, XIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, $ 1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENESSE PREVISTA DE FORMA VÁLIDA APENAS COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 8092017, DE 07/03/2017. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO ANTE O RESULTADO DA REMESSA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADA, CONTUDO, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98. 83º, CPC.



    1. Em observância a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista a iliquidez da condenação que possibilitou a conversão da licença prêmio em pecúnia no cumprimento de sentença para aqueles servidores que se aposentarem no decorrer do processo, tenho por admitir o reexame necessário.



    2. O cerne da presente questão cinge-se em verificar se o direito a licença prêmio requerido pelos autores com fundamentando na Lei Complementar Municipal nº. 809/2017 pode retroagir para contabilizar todo o período de tempo de serviço dos demandantes, incluindo os lapsos temporais anteriores a edição da epigrafada legislação.



    3. Pois bem. Diferentemente do entendimento do magistrado de piso, tenho que a análise do direito pretendido pelos promoventes deve ser realizada em observância a cada legislação vigente durante o período da prestação de serviço junto ao município, sendo indevida, dessa maneira, a aplicação retroativa de lei específica a todo o período da relação jurídica, iniciado anos/décadas anteriores da sua publicação, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas.



    4. No caso dos autos, evidenciada a inconstitucionalidade do dispositivo 119, XIII, da Lei Orgânica do Município de Pentecoste que normatizava direito de servidores (concessão de licença prêmio) em razão de vício de iniciativa (art. 61, §1º, inciso II, alínea “c” da CF/88 c/c o art. 45, II, da Lei Orgânica Municipal), entendo que somente poderá ser reconhecido o direito à licença-prêmio no período posterior a previsão legislativa válida correspondente, a qual na hipótese trata-se da Lei Complementar nº.809/2017, de 07.03.2017, de iniciativa do Chefe do Executivo local.



    5. Nos termos do art. 81 da Lei Complementar nº. 809/2017, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, sem prejuízo de sua remuneração, a título de prêmio por assiduidade e eficiência.



    6. Ocorre que no caso em comento os autores buscaram o Judiciário objetivando a concessão de licença prêmio após 2 (dois) anos da entrada em vigor da Lei Complementar nº.809/2017, ou seja, não completaram sequer um quinquênio de efetivo exercício após a referida regulamentação, não havendo que se falar, neste momento, em direito a licença prêmio. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes Estaduais.



    7. Ressalte-se, todavia, que o entendimento ora adotado não afasta a possibilidade dos requerentes, após o cumprimento dos requisitos legais da espécie, buscarem a via judiciária para pleitearem o gozo/conversão de licença prêmio em decorrência de eventual negativa injustificada da Administração Pública.



    8. Por derradeiro, ante a admissão e o provimento do reexame necessário a fim de julgar improcedente os pedidos autorais, entendo prejudicada a análise das razões recursais do Município de Pentecoste.



    9. Reexame conhecido e provido. Apelo prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Honorários advocatícios invertidos, restando suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente